Tribunal: TJSP
Processo: 2381935-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Contrato bancário - Decisão que determinou a suspensão do trâmite do processo, observada a decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2116802-76.2025.8.26.0000 - Insurgência do autor - Cabimento - Controvérsia relacionada a cartão de crédito consignado cuja origem se alega

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Contrato bancário - Decisão que determinou a suspensão do trâmite do processo, observada a decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2116802-76.2025.8.26.0000 - Insurgência do autor - Cabimento - Controvérsia relacionada a cartão de crédito consignado cuja origem se alega desconhecimento, matéria distinta da debatida no Incidente - Litígio que não discute o desconto de associações em benefício previdenciário - Necessidade de prosseguimento do feito - RECURSO PROVIDO.